Tribunal: TJDFT
Processo: 0717000-42.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE. DEVOLUÇÃO PELO MOTIVO 21. CIRCULAÇÃO. CAUSA DEBENDI. DISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. ASSINATURA. AUSÊNCIA DE PROVA DE FRAUDE OU MÁ-FÉ. REVELIA DO EMITENTE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS PELO AUTOR. SENTENÇA REFORMADA.
1. A inexistência de relação jurídica subjacente entre o Autor e a Ré não configura óbice ao ajuizamento da Ação Monitória pelo portador do título, titular do crédito cobrado, pois, consoante a Súmula no 531 do c. STJ: “Em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula”.
2. A Lei no 7.357/1985, que dispõe sobre o cheque, preconiza que referido título de crédito ostenta os atributos da literalidade, cartularidade, autonomia e abstração.
3. Tendo em vista que o título de crédito entrou em circulação e que o Autor demonstrou ser o favorecido e o portador do cheque, mostra-se incabível a discussão da causa debendi, por força do princípio da inoponibilidade de exceções pessoais.
4. Quanto à assinatura da cártula de cheque, que suscitou dúvidas quanto à regularidade formal do título, não há nos autos prova de que tenha sido essa a razão de o cheque ter sido sustado pelo motivo 21.
5. Cabe ao emitente da cártula de cheque o ônus de provar eventual fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC/15. Na hipótese, optou por incorrer em revelia.
6. Apelação conhecida e provida.